Tribunal: TJDFT
Processo: 0704990-17.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. IRREGULARIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL NÃO VERIFICADA. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA VEICULAR E PESSOAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. ARTIGO 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. PALAVRA DO AGENTE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO MANTIDA. RÉU CUMPRINDO PENA POR OUTRO CRIME. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). MANTIDA. SEGUNDA ETAPA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO NA PROPORÇÃO DE 1/4. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em atenção aos artigos 240, § 2o, e 244, do Código de Processo Penal, a realização de busca pessoal ou veicular (que é equiparada à pessoal) demanda a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que possam configurar a prática delituosa.
2. A “fundada suspeita” mencionada no artigo 244 do Código de Processo Penal, não foi detalhada pelo legislador, o qual deixou, portanto, à discricionariedade do policial ou agente público a avaliação da possibilidade de abordagem pessoal ou veicular, devendo ser levada em conta não só sua experiência ou desconfiança, dentro da atividade realizada, mas as circunstâncias da abordagem,
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo por irregularidade da atuação policial na busca pessoal/veicular, uma vez que as circunstâncias do caso concreto, indicadas pelas declarações das testemunhas policiais militares, constituem fundadas suspeitas para a realização de busca veicular. Nesse contexto, tem-se que a suspeita ou desconfiança policial foi legítima, tanto que os policiais encontraram com o réu objetos de origem ilícita, acondicionados no interior do veículo.
4. Nas hipóteses em que o réu, citado por edital, não comparece aos autos nem constitui advogado, a suspensão do processo e do prazo prescricional decorre expressamente da aplicação do artigo 366 do Código de Processo Penal, ao contrário da autorização para produção antecipada de provas, que é faculdade outorgada ao juiz que, mediante requerimento expresso, poderá determiná-la se vislumbrar o risco de perecimento da prova e mediante decisão devidamente fundamentada, como no caso dos autos. 4.1. Ademais, as circunstâncias dos autos não deixam dúvidas de que, em que pese à falta de menção expressa, houve, sim, a suspensão do feito e do prazo de prescrição, que voltaram a correr com a intimação pessoal do acusado.
5. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos.
6. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, como à apreensão do bem de origem ilícita em poder do acusado e às declarações da vítima proprietária do bem apreendido.
7. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem.
8. Revela-se mais reprovável a conduta do agente que se encontra cumprindo pena em regime aberto e, ao invés de se dedicar à ressocialização, opta por cometer outro crime, permanecendo, assim, na criminalidade, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade.
9. No escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem adotado coeficientes imaginários para o arbitramento da pena-base na primeira fase da dosimetria, elegendo como critérios razoáveis a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime.
10. Admite-se a adoção de fração superior a 1/6 (um sexto) para o agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, por conta da multirreincidência do réu devidamente reconhecida. No caso, adequada a adoção da fração de 1/4 (um quarto), por haver duas condenações geradoras de reincidência.
11. Recurso conhecido. Preliminares de nulidade rejeitadas. Recurso desprovido.